Tribunal: TJES
Processo: 0002100-62.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002100-62.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE RODRIGUES GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COERENTES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe Rodrigues Galvão contra sentença da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que o condenou às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 150 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste na possibilidade de absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição dos bens furtados, bem como demais provas documentais constantes dos autos.
4. A autoria foi confirmada pela confissão do corréu Rayslan Lucas Ribeiro Maurício Pinto, que descreveu a participação do apelante nos crimes, corroborada pelo testemunho da vítima e de policiais que participaram da perseguição e prisão dos envolvidos.
5. A versão do apelante, de que não conhecia o corréu e que seu celular foi furtado antes dos fatos, não encontra respaldo probatório, sendo desmentida pelas provas colhidas.
6. Precedentes do STJ e STF reconhecem que a confissão do corréu, quando harmônica com outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para a condenação.
7. Assim, ausente qualquer dúvida razoável sobre a participação do apelante nos crimes, mostra-se inviável a absolvição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A confissão do corréu, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação.
2. A palavra da vítima e de testemunhas presenciais, desde que coerentes e harmônicas com o conjunto probatório, possuem especial relevância na apuração de crimes patrimoniais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 155, §4º, IV, e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.515.364/GO
– "A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, é prova suficiente para ensejar a condenação."

STF, HC 120.526
– "A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios colhidos na instrução criminal constitui meio válido para fundamentar a condenação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002100-62.2017.8.08.0056

APELANTE:

FELIPE RODRIGUES GALVÃO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE RODRIGUES GALVÃO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
de Santa Maria de Jetibá

(
fls. 330/338
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 155, §4, inc. IV e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (art. 33, §2º,
“b”
, do Código Penal), além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 10377278, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10377281 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11737148).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de junho de 2017, por volta das 05h20min, na Avenida Reinaldo Berger, em Alto Possmoser, no município de Santa Maria de Jetibá, Rayslan Lucas Ribeiro Maurício Pinto e Felipe Rodrigues Galvão, em concurso com outro indivíduo não identificado (Valber de tal) e se valendo de chave falsa, subtraíram para si os objetos descritos no Auto de Restituição e, logo depois da subtração, empregaram grave ameaça por meio de arma de fogo em detrimento dos policiais que realizavam a perseguição, a fim de assegurar a impunidade do crime e a apreensão dos objetos subtraídos.

Outrossim, nessa mesma ocasião, os denunciados e também o terceiro indivíduo estavam a bordo de veículo automotor que sabiam ser produto de crime, sendo que Felipe (apelante) conduzia o veículo, Rayslan trafegava no banco carona dianteiro e Valber no banco traseiro.

A vítima Izabel Littig tomou conhecimento de que sua loja (“Doce Flor”) estava sendo saqueada após seu esposo, por volta das 05h20min, olhar pela janela da sua residência e constatar que havia um veículo estacionado em frente a loja enquanto indivíduos apanhavam as mercadorias no interior do estabelecimento.

Diante disso, houve o acionamento da Polícia Militar, a qual, no momento em que se dirigia ao local, já próximo à “Ilha Berger”, avistou o veículo Renault Logan Exp cuja placa continha as iniciais ODK, informada pela vítima via telefone.

Sucedeu, porém, que os denunciados, ao notarem a presença, iniciaram um itinerária de fuga, evadindo-se em alta velocidade, o que ensejou a necessária perseguição policial.

Os agentes se utilizaram de vários recursos visando ao sucesso da fuga, tendo sido realizadas diversas ultrapassagens indevidas, bem como os policiais responsáveis pela operação deram conta de que um dos indivíduo tentou intimidá-los, visto ter colocado o braço para fora com uma arma em punho.

O desfecho da perseguição sobreveio quando, já no centro de Santa Maria de Jetibá, próximo à Igreja Luterana, os denunciados subiram a Ladeira Paulo Sperandio, quebraram os portões da residência de José Martin Sperandio, vindo, por fim, a colidir com baias de animais existentes no local.

Após isso, consta que os indivíduos conseguiram se evadir do local para uma mata localizada próximo à FARESE, não restando à Polícia, nessa ocasião, outras providências senão a apreensão do veículo, dos objetos furtados e dos instrumentos do crime.

O veículo utilizado na fuga portava a placa ODK-4672. Verificou-se que o número do chassi do automóvel não conferia com tal placa, isto é, a placa ODK-4672 se referia a um Renault Logan Exp, ano 2012 de titularidade de Talita Furno Monteiro, e o número do chassi estava registrado como sendo do veículo Renault Logan Exp 1.6, ano 2010/2011, cor preta, pertencente a Rosandro Cunha, sendo a placa verdadeira MTG-8276.

No carro, a polícia encontrou diversos objetos utilizados no crime, como uma faca modificada para abrir fechaduras e um grampo de cabelo com a mesma finalidade, além de um celular em nome de Franciele Rosa, no qual havia fotos tanto dela quanto do apelante.

Horas depois, a PMES recebeu uma denúncia sobre um homem em atitude suspeita caminhando pelo centro da cidade, vestindo apenas um macacão jeans, descalço e com diversos arranhões pelo corpo. Ao ser abordado, ele se identificou como João Carlos Ribeiro e alegou ser morador de rua, mas sua aparência e comportamento despertaram suspeitas. Levado para delegacia, ele acabou confessando sua verdadeira identidade: Rasylan Lucas Ribeiro Maurício Pinto, um dos assaltantes. Além de admitir sua participação no crime, revelou a identidade dos outros evolvidos, apontando o ora apelante como o motorista do veículo e um terceiro comparsa chamado Valber.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição do Apelante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença condenatória está amplamente embasada em um conjunto probatório robusto e harmônico, não deixando margens para dúvida quanto à participação do recorrente nos delitos que lhe foram imputados. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 56/62), pelo Auto de Apreensão (fls. 68/68-v) e pelo Auto de Restituição (fls. 25/26), documentos que atestam a ocorrência do furto qualificado e da receptação.

Quanto à autoria, há nos autos prova segura a demonstrar que o apelante foi um dos autores do crime. O corréu Rayslan Lucas Ribeiro Maurício Pinto confessou em sede policial (fls. 71) e em juízo (fls. 148/149) a prática delitiva, apontando Felipe como coautor do furto. Relatou que foi Felipe quem lhe convidou para a empreitada criminosa e que este já possuía experiência em crimes patrimoniais, tendo inclusive mencionado um roubo anterior a uma loja de telefonia móvel na cidade de Alegre.

As declarações do corréu estão em perfeita sintonia com os demais elementos de prova. As testemunhas Graciano Westphal (fls. 308) e Izabel Littig (fls. 239/240) afirmaram que visualizaram três indivíduos retirando mercadorias do estabelecimento comercial e colocando-as em um veículo. Destaca-se que a vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, mencionando que os agentes utilizaram uma faca e um grampo de cabelo para destravar a porta da loja, instrumentos posteriormente apreendidos no interior do carro usado na fuga. Cito partes do depoimento de Izabel:

“
(...) que, no dia dos fatos, o marido da depoente acordou por volta das 05 horas e 30 minutos, horário que costuma levantar da cama para transportar crianças para escola, quando ouviu muitos latidos de cachorro, pelo que foi até a janela da casa olhar, quando percebeu que havia um carro parado na frente da loja da depoente, com uma pessoa sentada no banco do motorista e outras 02 (duas) ou 03 (três) retirando mercadorias da loja da depoente e colocando no carro; que o marido da depoente pulou a janela da casa e gritou, ocasião em que os assaltantes entraram no carro e seguiram na direção do centro desta cidade; que a depoente ligou para a polícia militar, dando conta do ocorrido, bem como para o policial militar Edson Tirola; (...) que o marido da depoente viu um dos indivíduos com “algo estranho nas mãos”, acreditando ser arma de fogo; que todo o material subtraído foi recuperado pela polícia militar, após serem capturados; que os acusados entraram sem arrombar a porta da loja, usando uma faca e grampo de cabelo para abrir a porta do estabelecimento; que a depoente presumiu que a porta foi aberta com aqueles instrumentos, pois estavam no carro dos assaltantes; que a depoente teve acesso a essa faca utilizada e pode confirmar que ela abria a tranca da porta de seu estabelecimento; (...) que a depoente chegou a ver muito rapidamente os assaltantes entrarem no carro em que estavam e empreender fuga; (...) que a depoente conseguiu ver que tinha uma pessoa no banco do motorista aguardando os demais assaltantes, pois a porta do motorista estava aberta; que a depoente viu 02 (duas) pessoas entrando no carro, onde já estava um motorista (...)”.

A perseguição policial e a fuga dos autores também foram confirmadas pelo Policial Militar Vitória da Silva Piza (fls. 241/242), que narrou como os agentes evadiram-se em alta velocidade e acabaram colidindo o automóvel em uma propriedade. No interior do carro foram encontrados os objetos subtraídos, além do celular registrado em nome de Franciele Rosa, esposa de Felipe.

O apelante, por sua vez, apresentou versão dissociada das provas colhidas (fls. 309), alegando que desconhecia Rayslan e que o celular encontrado no veículo teria sido furtado de sua esposa dias antes dos fatos. Todavia, tal versão não restou minimamente comprovada. Nenhuma ocorrência policial foi registrada sobre o suposto furto, e as testemunhas arroladas pela defesa apenas relataram ter conhecimento do ocorrido por informações repassadas pela esposa do recorrente. Vejamos:

“
00:09:07 - que não confirma a denúncia e que desconhece a pessoa de RAYSLAN. Afirma que possivelmente poderia ser a pessoa que roubou o celular da esposa do interrogado.

00:09:33 - que quem poderia reconhecer a pessoa de RAYSLAN, seria a sua esposa, pois foi ela quem foi assaltada em Vila Velha na casa da mãe do interrogado.

00:10:29 - que não chegou a prestar depoimento e nem foi conduzido à delegacia.

00:11:16 - que quando a esposa foi assaltada, ela estava grávida e passou mal; que retornaram no mesmo dia para Guarapari e na manhã do dia seguinte ligaram para a sogra do interrogado perguntando o que havia acontecido.

00:11:22 - que na época em que roubaram o celular da esposa do interrogado não chegaram a registrar a ocorrência.

00:12:00 - que em relação ao roubo do celular da esposa do interrogado, não fizeram nada, não bloquearam a linha, nenhum tipo de protocolo.

00:12:11 - que não fizeram nada, porque logo voltaram para Guarapari e o interrogado foi ao médico, preocupado com a gestação da esposa, visto o susto de ter sido abordada e assaltada.

00:12:30 - que a primeira vez que veio a Santa Maria foi no dia da primeira audiência.

00:12:48 - que no dia do assalto, após eles retornarem a Guarapari, pessoas ligaram perguntando do interrogado para sua genitora, falando que o interrogado havia sofrido um acidente e estava em estado grave. Que a pessoa que ligou não se identificou.

00:14:15 - que o interrogado só ficou sabendo do processo quando foi intimado para a primeira audiência; que não foi procurado pela polícia anteriormente”.

O STF e o STJ têm reiteradamente reconhecido que a palavra da vítima e a confissão do corréu, quando coerentes e corroboradas por outros elementos de provas, são suficientes para embasar a condenação. O STJ, no AgRg no AREsp 1.515.364/GO, já decidiu que
“A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, é prova suficiente para ensejar a condenação”.
Da mesma forma, o STF, no HC 120.526, reconheceu que
“A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios colhidos na instrução criminal, constitui meio válido para fundamentar a condenação”.

Assim, diante da existência de lastro probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, torna-se inviável a absolvição pleiteada pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)